Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONTATOS PATERNOS DURANTE A SEMANA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PARTILHA DE DÍVIDAS. SEPARAÇÃO DE FATO. DÉBITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. DESPESAS ESCOLARES SOBREVINDAS APÓS O TÉRMINO DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a derradeira sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e alimentos devidos aos filhos menores.
2. A decisão de origem arbitrou a partilha de bens e dívidas, regulamentou a convivência paterna com os filhos e fixou os alimentos devidos pelo genitor aos menores.
3. A parte autora busca a majoração dos alimentos e o restabelecimento das visitas paternas durante a semana. A parte ré pretende a redução dos alimentos e exclusão de dívidas fiscais e débitos escolares da partilha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão:
(i) definir se a genitora possui legitimidade recursal para impugnar a sentença em relação aos alimentos devidos aos filhos menores e quanto à regulamentação de visitas paternas;
(ii) saber se houve inovação recursal nos requerimentos recursais formulados no apelo da parte autora;
(iii) verificar se houve juntada intempestiva de documentos no recurso da parte ré;
(iv) perscrutar se o conjunto probatório recomenda a majoração, manutenção ou redução da obrigação alimentar fixada;
(v) averiguar se o regime de convivência arbitrado deve ser modificado para incluir visitas paternas durante a semana, com lastro no melhor interesse dos menores;
(vi) estabelecer se a partilha deve incidir sobre as dívidas fiscais e escolares arroladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação admite que os pais transacionem sobre os alimentos dos filhos mesmo em processos que eles não participam, devendo ser reconhecido que a mãe possui legitimidade extraordinária para recorrer, como representante legal, buscando a majoração da pensão fixada em ação de divórcio na qual os menores também são partes.
6. Outrossim, embora o apelo tenha sido interposto formalmente apenas em nome da genitora, seu conteúdo revela que também foi apresentado em favor dos filhos, que ela representa, sendo plenamente sanável a ausência dos nomes dos menores no polo ativo. Assim, o recurso deve ser admitido também quanto aos alimentos, em prestígio dos ditames da celeridade, da economia processual e, principalmente, do melhor interesse das crianças. Precedentes.
7. Os genitores são detentores do poder familiar, possuindo ambos interesse em questionar qualquer das estipulações firmadas no regime de visitas fixado na sentença, sempre em consonância com o princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor.
8. Não se conhece do recurso na parte em que formula pretensão não suscitada tampouco discutida na instância inaugural por configurar inovação recursal.
9. A documentação trazida pelo réu com seu apelo não constitui documento novo, razão pela qual não deve ser admitida porquanto apresentada de maneira intempestiva, sendo certo que ele teve diversas oportunidades para demonstrar sua real capacidade contributiva na fase instrutória.
10. Conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das efetivas necessidades do beneficiário em cotejamento com a real capacidade do obrigado, com observância do princípio da proporcionalidade.
11. A movimentação financeira do alimentante revela que aufere rendimentos capazes de suportar os alimentos fixados na sentença em favor dos filhos, ainda que considerando os gastos pessoais que alegou possuir, inclusive com sua atividade empresarial, sobretudo, na ausência de outros elementos capazes de infirmar a renda estimada.
12. O patamar estabelecido reflete razoabilidade e equilíbrio na fixação da pensão, considerando as despesas alimentícias apresentadas e o dever de contribuição conjunta de ambos os pais.
13. Promovido o adequado cotejo dos fatos alegados e do acervo probatório produzido, com a fixação de alimentos em patamar adequado às necessidades dos alimentandos e proporcional à capacidade financeira do alimentante, não se justifica a pretendida alteração da obrigação alimentar arbitrada na sentença.
14. A regulamentação de visitas aos filhos deve garantir o direito de convivência familiar das crianças sem perder de vista a realidade fática das partes, sempre em consonância com o melhor interesse dos menores.
15. Os genitores ajustaram consensualmente o regime da guarda compartilhada, fazendo presumir que desejam manter uma convivência mais equilibrada nos contatos com a prole, o que sempre que possível inclui os dias da semana.
16. Os genitores divergem quanto à inclusão de convivência paterna em dias da semana bem como no pertinente à responsabilidade por levar e buscar os filhos na escola nos dias de visitas.
17. Os menores residem na Ceilândia e foram matriculados em instituição de ensino localizada na Asa Sul, na qual a mãe trabalharia como professora, visando não só os benefícios financeiros decorrente desse fato, mas também um melhor desenvolvimento intelectual da prole e a facilitação da rotina familiar.
18. Razoável portanto que a genitora assuma ordinariamente o dever de levar e buscar os filhos na escola, mormente, considerando que o genitor reside e trabalha em local distante (Ceilândia), ressalvada as hipóteses excepcionais de justificado afastamento laboral, quando o pai, oportunamente notificado pela mãe a esse respeito, deverá retirar e entregar as crianças diretamente na escola nos seus dias de visitas.
19. Lado outro, plenamente viável a estipulação de convivência dos infantes com o pai em alguns dias da semana, mas com retirada e entrega ordinárias na residência materna, como forma de balancear mais adequadamente o contato das crianças com os pais, medida que melhor atende aos interesses dos menores e garante o exercício da paternidade responsável.
20. Incabível a pretendida incidência automática de multa por descumprimento de regime de visitas pelo genitor. Ainda não há como se constatar injustificável descumprimento de decisão judicial, não se podendo presumir a sobrevinda de recalcitrância do pai no cumprimento do regime de visitação fixado.
21. A separação de fato do casal estabelece o limite da comunhão patrimonial. De regra, esse marco temporal é fatal para fins de incidência de saldo devedor de dívidas assumidas individualmente por um dos consortes para fins de partilha de bens.
22. Na meação, os débitos fiscais relacionados aos bens comuns constituídos no curso do casamento e ainda existentes ao tempo do seu término devem ser partilhados entre os cônjuges. Contudo, para fins de partilha, aqueles sobrevindos em período posterior devem ser assumidos por quem, após a separação de fato, permaneceu na posse exclusiva do aquesto sobre o qual recai a exação em aberto. Em qualquer caso, logicamente, sem prejuízo do direito do fisco de exigir a dívida fiscal de qualquer dos seus sujeitos passivos.
23. Incabível a inclusão de alegadas dívidas escolares sobrevindas após a separação de fato na partilha de bens, máxime, quando não comprovadas satisfatoriamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
24. Preliminares suscitadas pelo réu parcialmente acolhidas, Preliminar suscitada pelos autores acolhida. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e, na parte admitida, parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
“1. A ausência de inclusão dos alimentandos menores na apelação interposta formalmente pela genitora buscando majorar os alimentos fixados em favor dos filhos em ação de divórcio em que eles também são partes, por si só, não representa vício insanável, não impedindo o processamento do recurso.”
“2. A fixação dos alimentos demanda a análise ponderada das necessidades do postulante frente às possibilidades do obrigado, à luz do contexto fático-probatório produzido.”
“3. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio dos filhos com a mãe e o pai deve ser dividido de forma equilibrada, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos menores.”
“4. Para fins de partilha de dívidas, cabe à parte interessada comprovar a tomada das obrigações indicadas no curso do casamento e a persistência de saldo devedor no seu término.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.589, 1.634, 1.667, 1.668, III, 1.694, §1o, 1.703; ECA, art. 21; CPC, arts. 18, 71, 434, 435, 489, §1o, 731, IV, 1.013, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.424.513/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/5/2014; AgInt no AREsp n. 431.129/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019; e TJDFT: Acórdão 2027633, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; Acórdão 1040122, Rela. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 16/08/2017; Acórdão 1991333, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025; Acórdão 2068602, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/11/2025.